Tribunal: STF
Processo: RE 661211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. 3. Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Tema 25, RE-RG 565.714. 3. Juízo de retratação. 4. Reforma parcial do recurso extraordinário, art. 543-B, §4º. Afastamento da vinculação ao salário mínimo. 5. Omissão. Acolhimento dos embargos declaratórios apenas para afastar a multa de 1% imposta pelo tribunal de origem.